Tribunal: TJES
Processo: 5023170-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023170-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO DE ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023170-64.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ROMILDO DE ANDRADE

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DETERMINANDO CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO E APÓS, A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, PROCEDIMENTO INDICADO AO AUTOR. CIRURGIA JÁ REALIZADA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9172813. Contrarrazões interposta, id. 9149611, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por Procurador desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9149603), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9149603), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer consulta com médico neurocirurgião para que, após avaliação especializada, proceda à realização do tratamento e/ou procedimento indicado para a correção da patologia apresentada pelo Autor
ROMILDO DE ANDRADE
, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de Ação Ordinária em que autor requer
seja determinado ao Requerido o fornecimento de cirurgia para colocação de bomba de infusão contínua de morfina
, ao argumento de que
sofreu traumatismo raquimedular provocado por projétil de arma de fogo após ser vítima de um assalto
, tendo como sequela quadro de
“alteração sensitiva de membro inferior direito com deficit motor L5” (sic),
além de possuir
“fragmentos metálicos em nível de L1, L3 e L4. Fratura de posterolateral inferior direito de L1.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu pelo
fornecimento de consulta com médico neurocirurgião para que, após avaliação especializada, procedesse à realização do tratamento e/ou procedimento indicado para a correção da patologia apresentada pelo Autor.

O Recorrente, em suas razões recursais alega, em síntese, que a cirurgia foi realizada no dia 30/01/2024 e como a sentença negou o pedido relacionado à cirurgia, postula pela reforma da r. sentença para que se determine o procedimento pleiteado.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que o autor informou que a cirurgia foi realizada em 30/01/2024, bem como que a r. sentença

primeva não julgou improcedente a realização da cirurgia, apenas entendeu inicialmente a necessidade de consulta com neurocirurgião, para após, caso necessário, se realizasse o tratamento e/ou procedimento indicado ao autor.

Sendo assim, a cirurgia pleiteada fora realizada, restando prejudicado o presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno o recorrente em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)